Tribunal: TJDFT
Processo: 0713564-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0713564-67.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 108668897 e 120384368 dos autos originários n. 0700470-25.2017.8.07.0001) proferida em execução de títulos extrajudiciais, que indeferiu o pedido do arrematante, aqui agravante, para que fosse retido o preço pago da arrematação e dado baixa de restrições na matrícula do imóvel arrematado. O juízo singular considerou que se encontram “cumpridos todos os requisitos legais: depósito do valor do bem pelo arrematante, pagamento da comissão da leiloeira e pagamento dos impostos”, e, “quanto ao mais, o arrematante deve ser restituído com relação aos emolumentos pagos para a baixa da averbação da penhora determinada por este Juízo”. Determinou expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante, após preclusão da decisão. No julgamento de declaratórios do arrematante, fundamentou o juízo a quo (id. 120384368 na origem): Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Ressalto ao arrematante que não cabe a este Juízo Oficiar ao Cartório Imobiliário determinando a baixa de averbações ordenadas por outros Juízos. Assim, deverá o próprio arrematante requerer diretamente a esses Juízos que realize a medida pretendida. Em suas razões, o agravante insiste na nulidade da decisão recorrida, por omissão quanto aos pedidos de retenção do produto da arrematação até a ocorrência do efetivo registro do imóvel e de expedição de ofício ao Juízo Federal de Formosa/GO acerca da arrematação ocorrida. Defende a necessidade de baixa das restrições referentes ao imóvel arrematado, a ser determinada pelo juízo de origem. Aduz que, tendo expirada a validade da restrição, não há interesse em seu levantamento do juízo que a determinou. Salienta que a hasta pública foi realizada após o envio de ofício ao juízo federal que determinou a penhora, para que manifestasse interesse no produto da arrematação ou oposição quanto à realização da hasta pública. Contudo, não houve resposta e, diante do desinteresse, “entendeu-se por sua concordância tácita, razão pela qual foi determinada a realização da hasta pública para a venda do imóvel”. Observa que “a arrematação de bens imóveis em hasta pública constitui-se como forma originária de aquisição de propriedade imóvel”, com isso, conferindo-se proteção e segurança jurídica aos arrematantes. Sustenta que o produto da arrematação deverá permanecer retida até que haja finalização, “com o registro do imóvel em nome do arrematante”. Diz que a medida é necessária, “uma vez que caso o juízo federal não defira a baixa das penhoras, será necessário o desfazimento da arrematação, pela impossibilidade de aquisição da propriedade pelo arrematante”. Acusa violação à regra de preferência sobre o valor do produto da arrematação, sendo necessário ouvir o Juízo Federal de Formosa/GO para que se manifeste sobre a arrematação e possa exercer ou não seu direito preferencial. Pede a antecipação da tutela provisória recursal para determinar “a retenção do produto da arrematação até a baixa das restrições do imóvel e o efetivo registro do imóvel em nome do arrematante” e, ao final, a confirmação da liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, e no art. 996, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Inicialmente, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de omissão. Com efeito, o juiz expôs, de forma fundamentada, suficientes razões para afastar os pleitos do arrematante, em especial, a baixa de restrições na matrícula do imóvel e a retenção do preço da arrematação, tendo em vista o decurso do prazo do art. 903, §§ 1o e 2o, do CPC. Daí a rejeição dos declaratórios, pois, afinal, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Prosseguindo, de acordo com o art. 903, caput, do CPC, “qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos”. Por outro lado, embora a arrematação possa ser invalidada, considerada ineficaz ou resolvida, nas situações previstas no art. 903, § 1o, do CPC, expirado o prazo sem provocação de quaisquer das partes, “será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse” (art. 903, § 3o, do CPC). E, “após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma” (art. 903, § 4o, do CPC). Já a desistência da arrematação é possível, desde que seja exercida pelo arrematante nas hipóteses e prazos estabelecidos no § 5o do art. 903 do CPC. No caso, conforme edital de hasta pública (id. 77678025, autos de origem), o agravante arrematou os direitos aquisitivos do imóvel descrito no certame, em segundo leilão, realizado em 11/02/2021 (id. 83488249, autos de origem). Cumpridas as formalidades legais, o auto de arrematação foi expedido em 11.02.2021 (id. 86703877 – p. 2, autos de origem), seguido da carta de arrematação passada em 16/06/2021 (id. 94820980, autos de origem). Assim, decorrido o prazo legal do art. 903, §§ 1o e 2o, do CPC e estando a arrematação perfeita, acabada e irretratável, já expedida a carta de arrematação, a princípio, nada obsta a liberação do preço da arrematação ao credor. De outra banda, ainda que a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital possa autorizar desistência do arrematante (art. 903, § 5o, I, do CPC), não exercida essa possibilidade, a baixa de eventuais restrições lançadas na matrícula do imóvel arrematado deve ser pleiteada pela via própria no respectivo juízo que a ordenou. De fato, não cabe ao juízo da execução onde promovida a venda judicial do bem penhorado determinar a baixa de restrições por ele não inseridas, sob pena de flagrante usurpação da jurisdição de outro juízo e violação ao contraditório e ao devido processo legal, uma vez que, não sendo parte na ação de execução, na qual ocorreu a arrematação, eventuais interessados na manutenção da restrição não podem ser prejudicados com a ordem de levantamento do gravame. Aqui, com mais razão, a baixa de restrições referentes ao imóvel arrematado não pode ser tratada diretamente na execução, tendo em vista a elevada controvérsia envolvendo a manutenção do gravame, conforme oposição manifestada pela Procuradoria da República (id. 34884378). Ademais, totalmente desnecessária a expedição de ofício para comunicar o Juízo Federal de Formosa/GO acerca da arrematação. Seja porque, segundo relatado pela Procuradoria da República, essa informação já consta dos autos em curso naquela Vara Federal. Seja porque, de posse da carta de arrematação e demais documentos, o próprio arrematante poderia comunicar o fato nos autos onde ordenada a restrição. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, tendo em vista que o juízo de origem condicionou a liberação do depósito feito para pagamento do preço da arrematação à preclusão da decisão. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator